Tribunal: TJES
Processo: 5010632-61.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010632-61.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EXPEDIA DO BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
RECORRIDO: ANA PAULA LOPES MERCHAK VIEIRA e outros (9)
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5010632-61.2021.8.08.0035

RECORRENTE:
EXPEDIA DO BRASIL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

RECORRIDOS:
ANA PAULA LOPES MERCHAK VIEIRA, ANNE VIDAL MORAES, CLAUDIO ROBERTO LEITE MARQUES, FLAVIA BRUM DE PAULA MENEZES, FRANCIELY TONON DAMACENA, IVANA MARIA CARNELLI PRATTI, MARIA DE FATIMA LOPES MERCHAK, MARIA DE FATIMA NOVENTA ROSALEM, MARIA DO PERPETUO LOPES MERCHAK TORRES, SOLANGE ALVES PINHEIRO

RELATORA:
DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
I. SANTOS RODRIGUES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CANCELAMENTO DE PACOTE DE VIAGEM EM VIRTUDE DA PANDEMIA. NEGATIVA DA EMPRESA EM PROMOVER A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO NO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO/VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
AGÊNCIA DE VIAGEM E TURISMO. VIAGEM INTERNACIONAL. PACOTE DE VIAGEM. CANCELAMENTO DE VIAGEM. TENTATIVA DE REEMBOLSO DO VALOR PAGO. AUTOR ALEGA QUE ADQUIRIU UM PACOTE DE VIAGEM E QUE DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19 SE FEZ NECESSÁRIO O SEU CANCELAMENTO. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS PARA O ESTORNO DO VALOR PAGO.
SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS
, CONDENANDO A REQUERIDA A
RESTITUIR AOS COAUTORES, A TÍTULO DE DANO MATERIAL, A QUANTIA DE R$ 30.349,88 (TRINTA MIL, TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS).
RECURSO

NO

SENTIDO DE VER REFORMADA A SENTENÇA PARA JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. DEVER DE REEMBOLSAR O VALOR PAGO É INEQUÍVOCO. FALHA NO DEVER DE REEMBOLSAR O VALOR DESPRENDIDO. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO PELA PARTE REQUERIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença incólume por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios fixados no importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação.

THAITA CAMPOS TREVIZAN
Juíza Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)